Tribunal: TJDFT
Processo: 0721230-24.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0721230-24.2019.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: EDVALDO SOUZA BRITO APELADO: JOAO MARCELO RODRIGUES SANT ANA, JOAO BOSCO DE CARVALHO SANT ANA V I S T O S. (Doc. Num. 13721134). Nada a prover. O pedido de liberação de depósito, se o caso, deverá ser formulado no Feito em que a arrematação se concretizou (Cumprimento de Sentença no 0040645-88.2006.8.07.0001). Aguarde-se o julgamento do recurso. I. Brasília - DF, 24 de janeiro de 2020. ANGELO CANDUCCI PASSARELI Desembargador